Tribunal: TJDFT
Processo: 0703052-83.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0703052-83.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON DO NASCIMENTO ASSIS AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL - SEFAZ DECISÃO Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, uma vez que a parte agravante, embora intimada, não comprovou sua condição de hipossuficiência (ID 78951939). Portanto, fixo prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital